Tribunal: TJSP
Processo: 0000144-24.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO –– RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA, BEM COMO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – APELO DEFENSIVO PRETENDENDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE INSANIDADE MENTAL, A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, REDUÇÃO DAS PENAS E APLICAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DETERMINADA PARA

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO –– RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA, BEM COMO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – APELO DEFENSIVO PRETENDENDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE INSANIDADE MENTAL, A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, REDUÇÃO DAS PENAS E APLICAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DETERMINADA PARA QUE O RÉU FOSSE SUBMETIDO AO EXAME DE INSANIDADE MENTAL – CONSTATADA A INIMPUTABILIDADE.

PROVAS QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DOS FATOS TRATADOS NA DENÚNCIA – DEPOIMENTO DO MM. JUIZ DE DIREITO OFENDIDO E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM AS AFIRMAÇÕES CALUNIOSAS E DIFAMATÓRIAS – I. MAGISTRADO ACUSADO DE DELITOS DE ESTELIONATO, CORRUPÇÃO, INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ETC. – AINDA, DENTRE OUTRAS OFENDAS, AUTORIDADE CHAMADA DE CÂNCER DA SOCIEDADE, CRÁPULA, VENDEDOR DE SENTENÇAS ETC.

APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICA, PELO PRAZO MÍNIMO DE UM ANO – INDICAÇÃO MÉDICA DIANTE DA PERICULOSIDADE E DO TRANSTORNO DELIRANTE QUE ACOMETE O RÉU – ADEMAIS, ELE É REINCIDENTE ESPECÍFICO, COMO SUSTENTADO PELO RECURSO MINISTERIAL, ALÉM DE REGISTRAR OUTROS FEITOS QUE TRATAM DE FATOS SEMELHANTES.

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, HAJA VISTA A APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – PENA QUE ANTERIORMENTE NÃO HAVIA TRANSITADO EM JULGADO – DESCABIMENTO DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO SOB PENA INDEFINIDA E CALCULADA EM PERSPECTIVA.

DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, PARA RECONHECER A REINCIDÊNCIA DO RÉU, BEM COMO PARA ABSOLVÊ-LO IMPROPRIAMENTE.